Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711994-14.2020.8.07.0001 RECORRENTES: KLEBER DE MORAIS SILVA, JULIANA LEITE SEVERINO SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AVALISTA. SUPERENDIVIDAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença é citra petita quando fica aquém do pedido do autor ou deixa de enfrentar e decidir a causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pelo réu. Não há que se falar em julgamento citra petita, quando o julgador faz referência à tese da parte, porém, perfilha interpretação diversa. 2. Apesar da possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, não se revela cabível sua incidência ao presente caso, no qual sociedade empresária emitiu cédula de crédito bancário com o objetivo de fomentar sua atividade, não se enquadrando no conceito de destinatário final. 3. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa fé e que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo princípio da dignidade da pessoa humana, merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos. Não deve ser aplicada para beneficiar avalistas em cédula de crédito bancário emitida por sociedade empresária para o estímulo de sua atividade empresarial. 4. A imprevisibilidade e a onerosidade excessiva do contrato são hipóteses que autorizam a sua revisão pela via judicial. No entanto, a avaliação do conteúdo das cláusulas contratuais está condicionada à prévia demonstração da existência de motivos imprevisíveis ou de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda dos contratantes. 5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão “demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato” (AgInt no REsp n. 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016). 6. Não há que se falar em repetição em dobro do indébito quando ausente a comprovação de que a instituição financeira demandou por dívida já paga, em parte, uma vez que não se demonstrou que os débitos realizados foram direcionados especificamente à amortização da dívida tratada nos autos. 7. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, porque atribuiu aos recorrentes o ônus de provar a inexistência de outra dívida, o que caracteriza prova diabólica. Asseveram que o ordenamento jurídico pátrio não admite em nenhuma hipótese que se imponha àquele que efetuou regularmente o pagamento de uma obrigação o ônus diabólico de provar não ser mais devedor (ou que não tem outras dívidas) perante aquele que recebeu, sob pena de não ter o direito de aproveitar (ou receber em restituição) os pagamentos feitos na única dívida que efetivamente indique possuir, mesmo que não equivalham perfeitamente à prestação convencionada; e muito menos o admite quando aquele que recebeu os valores sequer alega a existência de outra dívida na qual tais pagamentos poderiam ser imputados; c)artigos 478 e 480, ambos do mesmo diploma legal, defendendo possuir o direito à revisão por onerosidade excessiva superveniente decorrente de superendividamento. Acrescentam que a revisão judicial do contrato, para modificação das cláusulas existentes, quanto a inclusão de novas cláusulas, a fim de tornar a dívida saldável, são juridicamente possíveis no âmbito do direito civil contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 373, incisos I e II, do CPC, porque referido artigo de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, não caberia dar curso ao apelo, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio aos artigos 478 e 480, ambos do mesmo diploma legal. Isso porque a turma julgadora assentou: A revisão contratual, em que se aplica a teoria da onerosidade excessiva, ocorre nos casos em que houver alteração das circunstâncias gerando enorme vantagem para uma parte e imenso prejuízo para a outra. Os apelantes não demonstraram a ocorrência de onerosidade excessiva contratual, uma vez que as bases do contrato continuaram as mesmas ao longo de toda a sua execução. Não consta dos autos qualquer elemento hábil a caracterizar a suposta onerosidade excessiva. As provas e alegações trazidas aos autos não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis. A imprevisibilidade e a onerosidade excessiva do contrato são hipóteses que autorizam a sua revisão pela via judicial. No entanto, a avaliação do conteúdo das cláusulas contratuais está condicionada à prévia demonstração da existência de motivos imprevisíveis (art. 317 do Código Civil) ou de acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis (art. 478 do Código Civil), não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão “demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato” (AgInt no REsp n. 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7.11.2016), não sendo este o caso dos autos. Ausente a comprovação de qualquer imprevisibilidade, impõe-se reconhecer a impossibilidade de revisão judicial do contrato (ID 29084486). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023